Tribunal: TJDFT
Processo: 0718483-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Processo : 0718483-04.2019.8.07.0001 DESPACHO Após a inclusão do feito em pauta de julgamento (id. 27004946), comparece aos autos o autor-apelante (id. 27829820) para impugnar gratuidade de justiça deferida à parte adversa na sentença (id. 18084615). Posto isso, retire-se o feito de pauta. Após, intime-se o réu-apelado para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, retornem-se os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator